Tribunal: TJMT
Processo: 1010198-38.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1010198-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), IZIDORO LUIZ GENTILIN - CPF: 107.705.699-00 (EMBARGANTE), HELENA DAINEZ GENTILIN - CPF: 330.670.088-63 (EMBARGANTE), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (EMBARGANTE), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (EMBARGANTE), LEVI GENTILIN - CPF: 251.494.749-91 (EMBARGANTE), PAULO GENTILIN - CPF: 513.304.159-49 (EMBARGANTE), MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA GENTILIM - CPF: 655.500.561-00 (EMBARGANTE), LOURDES GENTILIN VALDEVIEZO - CPF: 032.993.321-39 (EMBARGANTE), SANDRA GENTILIN - CPF: 672.126.206-10 (EMBARGANTE), RUTHE GENTILIN - CPF: 747.634.079-53 (EMBARGANTE), ERNESTO MARTINS FILHO - CPF: 260.327.598-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (REPRESENTANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –INEXISTÊNCIA– INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – PREVISÃO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CPC – FINALIDADE DE DEMONSTRAR DISTINÇÃO E SUPERAÇÃO DO JULGADO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE E OU IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO.

Não há falar omissão, contradição e obscuridade quando o acórdão é claro ao ressaltar que não é manifestamente inadmissível o Agravo Interno que discute a correta aplicação da sistemática de precedentes qualificados em decisão de admissibilidade de Recurso Especial, cuja previsão está contida no § 2º do art. 1.030 do CPC, descabendo falar, por conseguinte, em aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração em Agravo Interno contra Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.
1010198-38.2019.8.11.0000

EMBARGANTES
:

IZIDORO LUIZ GENTILIN E OUTROS

EMBARGADO
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id
51777453
, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra o aresto proferido no Agravo Interno de id 32091496, o qual, por sua vez, foi manejado em face d
a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial de id 21728999, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Temas 723 e 724
)
.

O Embargante aduz, em síntese, que
“(...) a omissão e obscuridade a que se pede aclaramento, diz respeito ao fato de que, no caso concreto deste recurso, fora interposto recurso de agravo interno contra a r. decisão monocrática da Vice-Presidência desse Eg. Tribunal de Justiça, a qual aplicando os Temas 723 e 724 do Col. Superior Tribunal de Justiça, firmados em sede de recurso repetitivo, negou seguimento ao apelo especialíssimo”
. (id 53024499 - p. 8)

Assevera que
“embora o Col. Superior Tribunal de Justiça entenda que em regra geral descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento de agravo interno, ainda que em votação unânime, como citado no próprio v. Acórdão ora embargado, por outro lado,
entende que considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no supramencionado dispositivo, nos casos em que o agravo interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime do rito dos Recursos Repetitivos, como sói exatamente o caso concreto
”
. (id 53024499 - p. 9) (g.n.)

Reitera que
“(...) o v. Acórdão ora embargado padeceu de omissão e obscuridade no que se refere a necessária condenação do banco Agravante na referida multa a luz das hipóteses de sua incidência, que merece ser devidamente corrigida pelo presente recurso, e isso poderá ser feito pelo emprego dos efeitos modificativos, aqui demonstrado”
. (id 53024499 - p. 11)

Requer o provimento dos Aclaratórios para fins de sanar as supostas omissões, com a modulação dos efeitos do julgado, cuja infringência aporte para a necessária condenação do Banco Agravante na multa processual disposta no § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, haja vista que houve o julgamento unânime pelo desprovimento do Agravo Interno.

É a breve síntese
.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020